Tribunal: TJMT
Processo: 0044341-54.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044341-54.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚLBICA MUNICIPAL - PRAZO EM DOBRO. ART. 1.003, §5º DO CPC - PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo, previsto no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil, considerado em dobro para a Fazenda Pública, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital,
M.M Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal nº 44341-54.2013.811.0041,
proposta em face de
OSMAR POSSER
,
que reconheceu a prescrição direta e, julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que o valor devido pela parte executada, inserto na CDA nº 391255, trata-se de crédito não tributário, oriundo do Processo Administrativo nº 438893-1.

Expõe que o lustro prescricional para exigibilidade do referido crédito, não deve observância a regra geral de prescrição tributária, estabelecida no CTN.

Indica que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de aplicar o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32 que trata da prescrição de dívidas da Fazenda Pública com o administrado.

Afiança que se inicia a contagem do prazo prescricional após o término do processo administrativo que originou a sua constituição e de prazo concedido para pagamento, o que corresponde ao vencimento da obrigação e surgimento da pretensão da Administração Pública.

Defende a inexistência da fluência do prazo quinquenal em razão do prazo suspensivo previsto no art. 2º, §3º da LEF, o qual dispõe que “
o ato de inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 (cento e oitenta) dias
”.

Narra que no caso dos autos, o vencimento da CDA sobreveio em 16/06/2008, sendo que, o termo
a quo
para fluência do prazo suspensivo se iniciou no dia seguinte – 17/06/2008.

Assevera que antes mesmo da data do ajuizamento da demanda, ocorrido em 16/10/2013, ocorreu ao menos uma causa suspensiva de prescrição, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, relativamente ao ato de inscrição em Dívida Ativa, tal como dispõe o art. 2º, §3º da Lei 6.830/1980

Afirma que de 16/06/2008—data do vencimento da CDA (marco inicial, um dia após o vencimento) até 16/02/2009— data da inscrição em dívida ativa, transcorreram 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias; a partir de 16/02/2009(data da inscrição), iniciou-se o período de suspensão do prazo prescricional, por 180 (cento e oitenta) dias, que perdurou até 15/08/2009; de 15/08/2009— período que cessou a suspensão, até 16/10/2013 — data do ajuizamento da ação, perfez 1.522 (mil quinhentos e vinte e dois) dias, ao qual deve ser somado aos 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias anteriormente transcorridos, totalizando, ao final, 1.767 (mil setecentos e sessenta e sete) dias —aproximadamente 4 anos e 10 meses, ou seja na data do ajuizamento do feito o crédito não tributário era tranquilamente exigível.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, haja vista a inocorrência de prescrição de crédito não tributário.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 6273200]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo
Juízo
a quo
,
nos autos da Execução Fiscal nº 44341-54.2013.811.0041
,
que reconheceu a prescrição direta e, julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, por se tratar o apelante de ente público municipal, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Na espécie, foi certificado, em id.
6272398
a intempestividade do recurso:
“certifico e dou fé ser intempestivo o recurso de apelação cível interposto pela exequente as fls., 09 usque 30, uma vez que, consoante andamento processual, fora aberta vista a exequente em data de 03/11/2014 retirado na mesma data, tendo devolvido os autos em 20/01/2015 e o recurso fora protocolado somente em data de 15/09/2015 .”.

Ademais, em consulta ao sistema Primus, verifica-se que, de fato, houve a carga realizada pelo Procurador do Município de Cuiabá em 03/11/2014, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

O processo somente foi devolvido em 20/01/2015, conforme consta na carga e o protocolo do recurso somente ocorreu em 15/09/2015, ou seja, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 15/12/2014.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ARTIGO 18, DA LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020